Tribunal: TJDFT
Processo: 0719519-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA VIRTUAL. PLANO ANUAL DE ACADEMIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços (academia), determinar a cessação das cobranças no cartão de crédito da parte autora e determinar a restituição de R$ 539,80, correspondente a dobra legal das mensalidades indevidamente cobradas pela academia. Em suas razões recursais, a parte autora, em suma, requer a reparação por dano moral em decorrência da cobrança indevida e por ter sido supostamente desrespeitada pela ré ao tentar solucionar administrativamente o problema. Enquanto isso, a parte ré sustenta que é indevida a restituição à parte autora, pois ela quem não prosseguiu com o procedimento de cancelamento da matrícula durante o prazo legal, perdendo o direito ao arrependimento. Sustenta que inexiste falha na prestação do seu serviço, atribuindo culpa exclusiva à autora que não formalizou o aceite quanto aos cálculos da rescisão, impedindo a conclusão da rescisão contratual e devolução integral do valor. Sustenta, ainda, que não cabe restituição em dobro, diante da ausência de má-fé do fornecedor. Requer a reforma integral da sentença, e, subsidiariamente, a restituição do indébito na forma simples.
2. Recursos próprios e tempestivos. A parte autora pleiteou a concessão da Gratuidade de Justiça, que defiro com base nos documentos de ID 77863328 a 77863333. A parte ré recolheu o preparo recursal. Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID 77863519 e 77863522).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se: i) houve falha na prestação do serviço relacionada o pedido de cancelamento da matrícula, ii) há dever de restituição na forma simples ou em dobro, e iii) configurou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. RECURSO DA PARTE AUTORA: Para que haja indenização por dano moral, é indispensável a violação aos direitos da personalidade, com impacto direto na dignidade do indivíduo (CF/88, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Nos termos do art. 186 do CC, é necessária a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, não se aplicando a presunção in re ipsa. Ainda que tenha ocorrido falha no cancelamento da matrícula, a situação se limita ao mero inadimplemento contratual, o que é insuficiente para gerar reparação por dano moral. Trata-se de mero aborrecimento, não existindo demonstração que a conduta ilícita da ré tenha causado lesão a direitos da personalidade da autora.
6. RECURSO DA PARTE RÉ: Restou incontroverso que a parte autora adquiriu plano anual da academia por meio de compra virtual, e no dia seguinte à compra, solicitou presencialmente o cancelamento da compra (matrícula) na unidade física da ré (ID 77863335). De forma que não procede a alegação de que o cancelamento não foi concluído por ausência de aceite nos cálculos rescisórios. A manifestação expressa da consumidora torna desnecessário qualquer ato adicional para restituição integral. Portanto, qualquer cobrança após o pedido de cancelamento é indevida, pois a ré já tinha ciência do cancelamento e deveria ter suspendido as cobranças subsequentes.
7. Assim, é devida a restituição em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42, do CDC, sobre as cobranças irregulares e injustificadas pela ré.
8. Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, ficando a exigibilidade da verba suspensa em favor da autora, diante da Gratuidade de Justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.